Tribunal: STF
Processo: ARE 1300990
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 62/2005. REVISÃO. REEQUADRAMENTO: SUMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Piauí:
    “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇAO – ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS – REGIME ESTATUTÁRIO – BENEFÍCIOS NÃO ADIMPLIDOS – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR – DECISÃO EXTRA PETITA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM 1. O princípio da congruência, também conhecido notoriamente como regramento da adstrição, impõe ao julgador a obrigação de proferir decisões dentro dos limites daquilo que fora preiteado pelas partes. 2. A decisão extra petita, portanto, aquela que extrapola os domínios do que fora objeto de pedido na exordial, é absolutamente nula. 3. Recurso conhecido e preliminar acolhida, com a consequente determinação de retorno dos autos à origem, para a prolação de nova e adequada sentença” (fl. 1, e-doc. 9). 
    Os embargos de declaração opostos foram providos com efeitos modificativos nos seguintes termos: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – POSSIBILIDADE – SERVIDORES PÚBLICOS – LEI COMPLEMENTAR N. 62/2005 – BENEFÍCIOS SALARIAIS NÃO ADIMPLEMENTOS – PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA – ADVENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE PARCELAS VENCIDAS RECONHECIDO EM SENTENÇA – PRELIMINAR QUANTO AO JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA – MERO ERRO MATERIAL – SUMULA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE AUMENTO DE REMUNERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Passível de reexame, com efeitos infringentes, decisão embargada que incorre em contradição. 2. A preliminar de julgamento extra petita merece rechaço e constitui mero erro material, passível de retificação por meio de embargos de declaração. 3. Regular e a determinação para que se observe, em fase de liquidação, que ficam prescritos os vencimentos alcançados pelo prazo quinquenal, a contar da data do ajuizamento da ação, em obrigações em desfavor da Fazenda Pública. Ademais, a contagem do prazo prescricional considera a reiteração, mês a mês, da violação do direito em questão. 4. A complementação salarial buscada espalha-se na aplicação do artigo 46 da Lei Complementar n. 62/2005, na forma comendada pelo artigo 4°, § 2°, do mesmo diploma legal. 5. Não há que se falar em incidência do enunciado de Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal ou de violação do artigo 2° da Constituição Federal quando o Poder Judiciário tão somente determina a aplicação de diploma legal injustificadamente não cumprido. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido” (fls. 1 e 2, e-doc. 13).
    Os embargos de declaração opostos pelo Piauí foram rejeitados (e-doc. 17).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, inc. LIV do art. 5°, incs. II e X do art. 37, al. a do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Defende a inconstitucionalidade do § 2º do art. 4º e art. 46, todos da Lei Complementar Estadual nº 62/2005 (fl. 7, e-doc. 20). 
    Explica que, “no § 2º do art. 4º, estão listados cargos cujos ocupantes não desempenhavam normalmente funções relativas à fiscalização, mas sim exerciam atividades-meio (...) o enquadramento somente beneficiaria os servidores que estavam nesses cargos até um dia após a data da promulgação da Constituição Estadual” (fl. 9, e-doc. 20). 
    Alega que, “mesmo os servidores com cinco anos na data da promulgação da CF, 05/10/1988, ou seja, os servidores contratados antes de 06/10/1983, não receberam dela a efetivação, mas tão-somente a estabilidade, conforme os preceitos literais do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT” (fl. 10, e-doc. 20).
    Salienta ser “inconstitucional a efetivação de servidores contratados sem concurso público, que não possuem sequer o direito de permanecer em seus cargos (estabilidade), como fez o art. 4º, § 2º, da Lei Complementar estadual nº 62/2005” (fl. 12, e-doc. 20).
    Ressalta que, “após 05/10/1988, data da promulgação da Constituição Federal, não pode existir nem mesmo estabilidade que não decorra de nomeação através de concurso, pouco importando se o provimento se deu no dia 06/10/1988 ou há 17, 10 ou 5 anos, pois isso equivaleria a burlar o concurso público exigido pela CF (art. 37, II)” (fl. 12, e-doc. 20).
    Conclui que “o § 2º do art. 4º é inconstitucional, sendo em consequência nulo, dele não surgindo nenhum direito de enquadramento para os servidores ocupantes de nenhum dos cargos nele listados, sob pena de restar violado o princípio do concurso público (CF, art. 37, II)” (fl. 14, e-doc. 20).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “apenas após prolação do acórdão de fls. 506/511, fora discutido o mérito em si da questão neste Tribunal, sendo os fundamentos de defesa do Estado do Piauí suscitados em face dos efeitos infringentes dos Embargos acolhidos e providos e, assim, interpostos embargos de declaração pelo ente público, justamente com o fito de prequestionamento da matéria” (fl. 5, e-doc. 28)
    Explica que, “ao se fazer o enquadramento em uma carreira, o dispositivo acabou por efetivar os servidores, indo bem além do que o permitido pelo art. 19 do ADCT da Constituição Federal, ultrapassando em inconstitucionalidade inclusive o art. 3º do ADCT da Constituição do Piauí, que já foi declarado inconstitucional por unanimidade no julgamento da ADI 495-PI, rel Min. Néri da Silveira, RTJ 173/703” (fl. 12, e-doc. 28).
    Reafirma que “houve fundamentação suficiente para a total compreensão da controvérsia, não se podendo arguir insuficiência das razões. Com efeito, o Tribunal de origem aplicou norma legal sem apreciar a tese de inconstitucional suscitada pelo Estado do Piauí” (fl. 15, e-doc. 28).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    7. A alegada ofensa ao inc. LIV do art. 5°, os incs. II e X do art. 37, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 
    8.  Nos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, o Tribunal de origem assentou:
    “De fato, incorreu em graves equívocos e em erro material o acórdão embargado, primeiro por ter considerado erroneamente que os embargantes não estariam incluídos em categoria funcional a qual claramente pertencem, além de, contraditoriamente, não ter dado ao caso o melhor desfecho e, por conseguinte, ao ter determinado o retorno dos autos à origem (…) 
    Ab initio, convém reconhecer que não poderia, mesmo, ter sido determinado o retorno dos autos à origem após o reconhecimento de eventual julgamento extra petita, em atenção ao disposto no artigo 1.013, inciso II, do § 3°, como bem apontado pelos embargantes em seus aclaratórios (…) 
    Em suma, a diferenciação entre Grupo TAF e Grupo 2 concerne à incidência dos artigos 44 e 45 (Grupo TAF) e artigo 46 (Grupo 2), da Lei Complementar n. 62/2005, para fins de implementação de benefícios nos vencimentos dos respectivos servidores, de uma vez que após o advento da lei, todos os servidores passaram a integrar o mesmo regime, apesar das diferenças estipuladas o início da carreira (…)
    Quanto a prescrição, não merece reparo algum o julgado, posto que o dispositivo deixou assente, em conformidade com a jurisprudência sobre a matéria, que os vencimentos passados e não prescritos serão apurados em fase de liquidação, estando prescritos os vencimentos alcançados pelo prazo quinquenal, a contar da data do ajuizamento da ação (…) 
    Resta também afastar a tese quanto à suposta inversão das competências constitucionalmente distribuídas, de uma vez que o Judiciário apenas está determinando o cumprimento de disposição legal, de iniciativa do próprio Poder Executivo, injustificadamente não cumprida (…) 
    Igualmente merecem rechaço os argumentos do embargado quanto ao debate sobre o direito adquirido a regime jurídico e quanto à extinção de cargos, posto que os embargantes em momento algum se insurgem contra o enquadramento em si, como eles mesmos afirmam em sua exordial” (fls. 6-10, e-doc. 13).
    Rever o decidido pelas instâncias originárias exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual n. 62/2005). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 62/2005 DO ESTADO DO PIAUÍ. OFENSA A DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. VIOLAÇÃO INDIRETA OU REFLEXA ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 743.824-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.8.2013).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.308.567-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Reenquadramento. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local pertinente, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.179.660-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2019).
    9. Cumpre afastar a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes"(ARE n. 889.920-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.9.2015).
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo  (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora